Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-81.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-81.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BETTY BRITO OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA, ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA

APELADO: LIBERTY SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA, CARLY CHESMA BRITO OLIVEIRA

Ementa
: Direito do Consumidor – Apelação cível – Seguro veicular – Condição indevida de baixa de gravame para indenização – Perda do objeto da obrigação de fazer – Danos morais.

I. Caso em exame
Apelação da seguradora contra decisão que determinou o pagamento da indenização securitária e transferência da propriedade do salvado, além de condenação por danos morais de R$2.000,00 para cada autor; preliminares de intempestividade e perda do objeto rejeitadas, salvo no tocante à obrigação de fazer, considerando o gravame já baixado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência da baixa do gravame pode condicionar o pagamento da indenização securitária; e (ii) se cabem danos morais pela negativa ou demora no pagamento decorrente dessa condição.

III. Razões de decidir
3. Reje
i
ta-se a exigência da baixa do gravame como condição para pagamento da indenização securitária, por configurar excesso de desvantagem ao consumidor e violar a boa-fé objetiva, conforme jurisprudência consolidada.
4. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da seguradora, nos termos do art. 14 do CDC, em função da negativa ou condicionalidade na cobertura securitária, ensejando indenização por danos morais — compensatória e pedagógica, fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a exigência de baixa de gravame como condição para o pagamento da indenização securitária. 2. A negativa ou condicionalidade no pagamento enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.012; CDC, art. 14; Código Civil, art. 757.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, REsp 50324354720218240038, Rel. Marcelo Pons Meirelles, 3ª Turma Recursal, j. 07.12.2022; TJDF, Apelação cível nº 071246977.2019.8.07.0009, Rel. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 11.03.2021; TJMG, AC 10000205473119001, Rel. Wanderley Paiva, 15ª C.C., j. 13.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.